Tribunal: TJSP
Processo: 2007758-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pedido de trancamento da ação penal. Não cabimento. Reconhecimento fotográfico que não é a única prova apresentada e aparentemente foi feito de acordo com o art. 226, CPP. Nulidade que pode ser mais bem apreciada no curso da instrução. Incabível o trancamento da ação penal. Medida excepcional que só é admissível quando a inexistência de autoria ou a

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pedido de trancamento da ação penal. Não cabimento. Reconhecimento fotográfico que não é a única prova apresentada e aparentemente foi feito de acordo com o art. 226, CPP. Nulidade que pode ser mais bem apreciada no curso da instrução. Incabível o trancamento da ação penal. Medida excepcional que só é admissível quando a inexistência de autoria ou a atipicidade da conduta emerge dos autos, de forma inequívoca e sem a necessidade de valoração probatória. Ordem denegada.